Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo n.o 0708114-43.2022.8.07.0001) requerida por AGROPECUÁRIA CUNHA FERREIRA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado, homologou o laudo pericial e tornou líquida a condenação no valor de R$ 279.305,67 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. Em suas razões recursais (ID 47777568), o agravante/executado suscita preliminares de litisconsórcio passivo facultativo da União e do Banco Central do Brasil, de competência exclusiva da Justiça Federal, para processar e julgar o feito, e de inexequibilidade do título judicial. No mérito, alega, em síntese, a devolução parcial do crédito determinada pela Lei n.° 8.088/90 e excesso de execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o acolhimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 47777578. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que, além da ausência de demonstração de qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora